Tribunal: TJDFT
Processo: 0733157-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FRAUDE À EXECUÇÃO FISCAL. ALIENAÇÃO DE BEM APÓS INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. PRESUNÇÃO ABSOLUTA. EXISTÊNCIA DE OUTROS BENS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de reconhecimento de fraude à execução fiscal. Alega-se que houve fraude à execução pela alienação de bem após a inscrição do débito em dívida ativa, conforme artigo 185 do CTN e Tema 290 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a alienação de bem após a inscrição em dívida ativa configura fraude à execução fiscal; e (ii) estabelecer se a existência de outros bens suficientes para a satisfação da dívida afasta a presunção de fraude.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 185 do CTN estabelece a presunção de fraude à execução na alienação de bens após a inscrição em dívida ativa, salvo se houver outros bens suficientes para a quitação do débito.
4. O STJ, no julgamento do REsp 1.141.990/PR (Tema 290), firmou a tese de que a alienação de bens após a inscrição em dívida ativa gera presunção absoluta de fraude à execução.
5. A jurisprudência ressalva que a presunção de fraude à execução não se aplica se o devedor possuir outros bens suficientes para a satisfação da dívida.
6. No caso, a existência de outros bens em nome da parte executada afasta a presunção de fraude à execução.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "A presunção de fraude à execução fiscal pela alienação de bem após a inscrição em dívida ativa é afastada pela existência de outros bens suficientes para a satisfação da dívida."
_____
Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 185.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.141.990/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 09/06/2005, p. 13/06/2005. TJDFT, Acórdão 2002424, 0754220-95.2024.8.07.0000, Rel. Desa. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 22/05/2025, p. 10/06/2025; TJDFT, Acórdão 1947091, 0727761-81.2019.8.07.0016, Rel. Des. JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, j. 19/11/2024, p. 16/12/2024.